Tribunal: TJMT
Processo: 1015360-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015360-04.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Levantamento, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEIR JOSE TEODORO - CPF: 021.207.461-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA PEREIRA TEODORO - CPF: 276.884.372-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0038-01 (SUSCITANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0038-01 (SUSCITADO), VINÍCIUS PAIVA GALHARDO (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Ação de Levantamento de Curatela. Distribuição por Dependência. Competência do Juízo que Julgou a Ação de Interdição. Vínculo de
Acessoriedade
. Competência Funcional Absoluta.
Conflito Procedente.

I.
Caso em exame

1.
Conflito Negativo de Competência instaurado entre os
J
uízos da 1a e 2a Varas da Comarca de Comodoro
-
MT para processar e julgar a “Ação de Levantamento de Interdição”. A ação foi inicialmente distribuída por dependência
à Ação de Interdição extinta
em 2012, mas o Juízo da 1a Vara declinou da competência, entendendo tratar-se de demanda autônoma. O Juízo da 2a Vara suscitou o conflito,
e sustenta
que a competência permanece vinculada ao
J
uízo que processou e julgou a Interdição, nos termos do art. 756, § 1o, do CPC.

II.
Questões em discussão

2. Definir o

J
uízo competente para o processamento da Ação de Levantamento de Curatela.

III.
Razões de decidir

3.
A competência para o julgamento da Ação de Levantamento de Curatela decorre do vínculo de
acessoriedade
previsto no art. 61 do CPC, e não de conexão entre
A
ções.

4.
O fato de a Ação de Interdição ter transitado em julgado não afasta a prevenção do
J
uízo original, uma vez que a competência por
acessoriedade
, de natureza funcional, é considerada absoluta.

5.
A distribuição por dependência visa garantir a coerência das decisões e a análise da matéria pelo
J
uízo que avaliou as provas e circunstâncias que levaram à decretação da interdição.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Conflito de competência julgado procedente.

Tese
de julgamento
:
“A Ação de Levantamento de Curatela deve ser processada e julgada pelo
J
uízo que decretou a interdição, em razão do vínculo de
acessoriedade
previsto no art. 61 do CPC, independentemente de a ação originária ter transitado em julgado.”

________________

Dispositivos legais
aplicados
:
arts
. 61 e 756, § 1o, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, CC n. 2300135-28.2024.8.13.0000; TJ-SP, AI n. 2270160-32.2023.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1015360-04.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juiz da 2a Vara da Comarca de Comodoro
em face do
Juiz da
1a Vara daquela Comarca
,

para processar e julgar a
“
Ação
de Levantamento de Interdição”

n.
1001016-74.2025.8.11.0046
,
ajuizada por
Valdeir José Teodoro
.

O feito foi, inicialmente, distribuído para o Juízo Suscita
nte
, que declinou da competência
ao Juízo da 1a Vara
,
sob o
argumento de que
a inicial foi enderença àquele Juízo por dependência
a
Ação de Interdição n. 1530-69.2010.8.11.0046
.

O Juiz
titular da 1.a Vara
declinou da competência em favor do Juízo da 2.a Vara,
cuja competência fora fixada por sorteio, haja vista que a Ação de Interdição que tramitou na 1a Vara foi extinta em 2012 e, portanto, a Ação de Levantamento da Curatela tem caráter autônomo.

Recebidos os autos, o Juiz titular da 2a Vara
suscitou este Conflito Negativo porque, no seu entender, o fato de
a Ação de Interdição ter sido julgada em definitivo e arquivada
, por si só, não é suficiente para
afastar
a competência
da Vara preventa
, em especial porque
de acordo com o artigo 756, § 1o, do CPC, o pedido de levantamento da curatela deve ser apensado aos autos da interdição
.

Recebida a inicial,
em caráter provisório,
designei o Juízo Suscita
do
para dirimir eventuais medidas urgentes
e determinei que fosse oficiad
o
para manifestação (Id.
288304882
).

Informações no Id.
294813860
.

A Procuradoria Geral da Justiça
manifesta-se
pela
im
procedência do Conflito, a fim de que seja declarada a competência do Juízo da
2
.a Vara
da Comarca de Comodoro
(Id.
295492865
)
.

É o relatório.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025